Tribunal: TCU
Processo: 018.880/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou as contas do recorrente irregulares e o condenou ao pagamento de débito em razão da inexecução parcial do objeto de contrato de repasse que financiou a implantação de sistema de abastecimento de água no município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por José Waldoli Filgueira Valente, contra o Acórdão 8154/2021-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração, dando-lhe provimento parcial; 9.2. reconhecer a prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento em relação a José Waldoli Filgueira Valente; 9.3. reconhecer, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento em relação a José Rodrigues Quaresma; 9.4. tornar insubsistentes os itens 9.3 e 9.4 do Acórdão 8154/2021-TCU-Primeira Câmara ; 9.5. determinar o arquivamento dos autos, nos termos do art. 11 da Resolução-TCU 344/2022; 9.6. enviar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Pará, à Caixa Econômica Federal e aos responsáveis para ciência;